Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-48.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012838-48.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[HERICK HECHT SABIONI - CPF: 383.028.778-08 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 050.141.508-45 (REPRESENTANTE), SERGIO LUIZ SABIONI - CPF: 957.589.508-82 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), NOGUEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 07.725.597/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade rejeitou os embargos

E M E N T A

embargos de declaração. tributário e processual civil. execução fiscal. exceção de pré-executividade REJEITADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. O acórdão hostilizado encontra-se adequadamente fundamentado, sem contradições ou omissões, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão e/ou modificação do julgado. A mera insatisfação com o julgado não enseja interposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função.

2. Inexiste qualquer vício no fundamento que deu base ao desprovimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para a apuração da alegada ilegitimidade dos embargantes para responder pelos débitos em execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOGUEIRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA.
– ME e
JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da execução fiscal que lhes move o
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja ementa transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – SITUAÇÃO FÁTICA À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – ELEIÇÃO DE VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos autos
. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12).

Em razões recursais, os embargantes sustentam haver obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que não restou claro no acórdão embargado se o fato de os nomes dos sócios constarem na CDA afastaria, por si só, a Súmula 430 do STJ. Discorrem sobre a responsabilização dos sócios cujos nomes constam do título, que é contraditório afirmar que caberia aos sócios comprovar, nos autos, a ausência das hipóteses do art. 135 do CTN, já que o contribuinte do imposto é a pessoa jurídica.

O Embargado apresentou contrarrazões (id.32739648).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a argumentação trazida aos embargos, o desacolhimento da medida proposta é medida que se impõe.

O acórdão encontra-se fundamentado, sem obscuridade ou contradições e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão da decisão de mérito.

Inexiste qualquer vício no fundamento que deu base ao desprovimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para a apuração da legitimidade dos embargantes para figurar no polo passivo da execução.

A propósito, transcrevo excerto do julgado embargado:

“(...)

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando as matérias postas à analise não demandem dilação probatória, ou seja, deve ser manejado quando se referir a matérias conhecíveis ex officio.

No presente caso, muito embora o Agravante alegue que os sócios da empresa não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, verifica-se que os mesmos constam na CDA, consoante se verifica do id. 4001611, sendo certo considerar que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para tal insurgência, já que este deve ser manejado em face de situações em que o juiz possa conhecer de ofício a pretensão e não demandem dilação probatória.

Consoante entendimento esposado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009). Nesta senda, os documentos trazidos à baila denotam que a dilação probatória é medida necessária, podendo se valer o Agravante das vias ordinárias para tal fim.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE. Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva e decadência quando a análise das questões demandar dilação probatória. Recurso não provido. AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado. (N.U 1000330-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III – É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). IV - Recurso desprovido. (N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)”

Eis, também, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. Nas razões de recurso especial, a agravante não individualizou precisamente o dispositivo legal em que funda o direito reclamado. Nessa hipótese, incide a Súmula 284/STF. 2.
É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos autos
. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12). (destaque nosso)

(...)”

Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão: apenas aclara a anterior. Daí não poder modificar o conteúdo da decisão embargada... O caráter infringente dos embargos de declaração, portanto, é excepcional e incide normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de suprir omissão ou de espancar contradição”.
(Teoria Geral dos Recursos. 6ª ed. RT, pág. 437).

Nesses termos foi o julgado proferido pelo STJ veiculado junto ao Informativo de Jurisprudência n. 585, que cito abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifos meus).

Assim, não há como acolher os presentes embargos.

Posto isso,
DESACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020